Tribunal: TJMT
Processo: 0001561-41.2012.8.11.0007
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001561-41.2012.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCIO SANTANA - CPF: 964.699.941-72 (RECORRENTE), JEFERSON WILLIAN DOS SANTOS DE ARAUJO - CPF: 058.061.581-28 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO RÉU. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA INEQUIVOCAMENTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE
ANIMUS NECANDI.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio simples tentado (artigo 121,
caput, c/c
artigo 14, II, ambos do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
(i)
de acordo com os relatos da vítima e do proprietário do bar onde ocorreram os fatos, o recorrente, após uma briga generalizada, foi até sua casa buscar uma faca, retornou e desferiu o golpe contra o ofendido;
(ii)
vítima afirma que ofereceu resistência, o que resultou na fuga do réu do local dos fatos.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição sumária por legítima defesa;
(ii)
desclassificação delitiva diante da desistência voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se as provas dos autos comprovam os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa;
(ii)
analisar se é possível desclassificar a conduta com base no instituto da desistência voluntária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não procede o pleito de absolvição sumária se o conjunto probatório dos autos, além de evidenciar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, não é capaz de comprovar, indene de dúvidas, os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa, descritos no artigo 25 do Código Penal.

6. Não demonstrado, inequivocamente, a ausência do elemento volitivo caracterizador do crime de homicídio (
animus necandi
), não há falar em desclassificação delitiva, especialmente diante do relato judicial do ofendido, que descreve que as agressões cessaram em razão deste ter oferecido resistência.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigos 121,
caput,
14, II, 25 e 15; Código de Processo Penal, artigo 413, 415 e 419.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.457.581/AP; TJMT, RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034 e RSE n. 0000616-61.2003.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor do réu
Marcio Santana
contra a sentença do Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da ação penal n. 0001561-41.2012.8.11.0007, que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio simples tentado (artigo 121,
caput
,
c/c
artigo 14, II, ambos do Código Penal) (id. 276199406).

Nas
razões recursais
, o recorrente postula sua absolvição sumária, ao argumento de que teria agido em legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito de homicídio para o de lesão corporal grave, uma vez que estaria configurada a desistência voluntária (id. 276199420).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu a rejeição do recurso (id. 276199422).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 277194884).

Na sequência, os autos foram remetidos a este Tribunal sem que houvesse o exercício do juízo de retratação disposto no artigo 589 do Código de Processo Penal.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Inicialmente e apenas para fins de evitar irresignação futura, a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça sem que o Juízo de origem se pronuncie expressamente quanto à manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito, na forma do artigo 589 do Código de Processo Penal, configura mera irregularidade, tendo em vista que, na esteira dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, compreende-se que houve manifestação tácita pela ratificação da decisão recorrida (STJ, REsp n. 1.457.581/AP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Portanto, é possível a análise das teses recursais neste grau de jurisdição sem a expressa manifestação do Magistrado
a quo
sobre o juízo de retratação.

O réu
Marcio Santana
foi denunciado pela prática do crime de homicídio simples tentado (artigo 121,
caput
,
c/c
artigo 14, II, ambos do Código Penal), cometido em desfavor da vítima Jeferson Willian dos Santos de Araujo, considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] No dia 18 de março de 2011, por volta de 21h3Omin, no estabelecimento comercial "Bar São Vicente", localizado na rua José Bonifácio de Andrade, n° 522, bairro Cidade Bela, nesta urbe, o denunciado MARCIO SANTANA, consciente e dolosamente, imbuído de inequívoco "animus necandi", tentou ceifar a vida de JEFERSON WILLIAN DOS SANTOS DE ARAUJO, mediante golpes de arma branca (faca), não conseguindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade (pronto e efetivo atendimento médico).

Segundo emerge do incluso caderno investigativo, na indigitada data, hora e local, diante do uso coletivo de drogas lícitas (álcool) e ilícitas, a vítima (16 anos de idade à época), o denunciado (28 anos de idade à época) e outras pessoas iniciaram briga generalizada, com uso de socos, cadeiras, facas, tacos etc.

Em certo momento, o denunciado Marcio Santana, que já possuía atrito anterior com a vítima, disse que iria "mostrar para vocês como se sangra um porco bravo", adentrando à sua residência nos fundos do bar e retornando em posse de uma faca.

Ato contínuo, o denunciado desferiu um golpe de arma branca em desfavor da vítima na região do tórax, altura do ombro esquerdo, região letal, perfurando o pulmão esquerdo, suficiente para causar o resultado morte, só não ocorrendo diante dos socorros de terceiros e médico (duas cirurgias), imediato e efetivo - laudo de fl. 55/56 (circunstância alheia à vontade que impediu a morte).

Os elementos de materialidade e autoria delitiva estão caracterizados pelo boletim de ocorrência de fl. 03, relatório de diligências no local do crime de fls. 59/60, prontuário médico da vítima de fls. 31/44, pelas declarações das testemunhas de fls. 66/67, 69/70, 72/73 e 75/76 e Exame de Corpo de Delito Indireto de fls. 54/56.
(id. 276199353 – Pág. 69/70).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o Juízo singular pronunciou o acusado nos termos da denúncia.

Contra esta decisão, o pronunciado interpõe recurso em sentido estrito, cujas teses serão adiante analisadas.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Legítima defesa

No intuito de ser absolvido sumariamente, o recorrente argumenta que agiu em legítima defesa, porquanto a vítima quem teria iniciado as agressões contra ele.

Contudo, o pleito absolutório não procede.

Isso porque, em termos de
standard
probatório, a decisão de pronúncia exige tão somente a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, a absolvição sumária, com base no acolhimento da alegação da excludente de ilicitude da legítima defesa, trata-se de providência que demanda uma comprovação indene de dúvidas, ou seja, necessita de prova cristalina e irrefutável de seus pressupostos.

Com efeito, ao se analisar a prova oral produzida em juízo, verifica-se que a vítima
Jeferson Willian dos Santos de Araujo
narrou que estava bebendo com amigos quando se envolveu em uma confusão com uma mulher que tentou agredi-lo com uma faca. Disse que, ao tentar se defender com uma cadeira, um terceiro indivíduo foi atingido, o que, segundo ele, teria motivado o acusado Marcio a desferir-lhe uma facada, pois este era amigo desse homem. Afirmou que conhecia o acusado de longa data, mas não possuía rixas com ele. Declarou que, no momento do ataque, estava desarmado e que ficou hospitalizado por 45 dias, submetendo-se a duas cirurgias. Acrescentou que, após ser esfaqueado, ainda entrou em luta corporal com o agressor, mas estava em desvantagem física. Aduziu que, após isso, o recorrente fugiu do local dos fatos (id. 276199399).

Em juízo, a testemunha
Lair Pereira Cardoso
informou que estava no bar jogando baralho, porém do lado de fora do estabelecimento. Declarou conhecer vítima e réu apenas de vista e desconhecer qualquer desentendimento entre eles. Alegou que não presenciou a briga e que, por estar de costas para o ocorrido, não presenciou a interação entre vítima e acusado (id. 276199362).

Durante a instrução, o Policial Militar
Francisco Lourenço de Jesus
relatou ter sido acionado via serviço de emergência devido a uma confusão no local, onde os envolvidos haviam fugido. Informou que, de acordo com os relatos colhidos na ocasião, havia ocorrido uma briga generalizada e, durante o tumulto, o pronunciado desferiu um golpe de faca em uma das pessoas envolvidas (id. 276199362).

O proprietário do bar onde ocorreram os fatos,
José Ribamar Alves de Freitas
, declarou em juízo que presenciou o início da briga. Contou que o acusado foi atingido por um pedaço de pau arremessado pela vítima, motivo pelo qual deixou o local e foi até sua residência buscar uma faca. Relatou que o réu, ao retornar ao bar, desferiu um golpe na região do ombro da vítima e, em seguida, saiu do local (id. 276199362).

A testemunha
Adilson Fernandes de Oliveira
, arrolada pela defesa, informou que jogava baralho com o acusado no momento dos fatos, mas, ao perceber a briga envolvendo várias pessoas, resolveu deixar o local. Disse que não presenciou o acusado portando faca, tampouco sabia de desentendimentos prévios entre vítima e réu (id. 276199362).

Sob o crivo do contraditório,
Priscila Gomes Costa
afirmou que estava no bar quando a briga começou, mas não soube informar o motivo, pois todos os envolvidos haviam ingerido bebida alcoólica. Contou que viu quando o acusado esfaqueou a vítima, mas não presenciou a faca em suas mãos antes do ataque. Esclareceu que ninguém interveio entre os dois e que o réu era conhecido por ser uma pessoa nervosa e temida (id. 276199399).

O réu, embora intimado, não compareceu à audiência de instrução, motivo pelo qual foi decretada sua revelia.

Na fase de inquérito, alegou que após a confusão já ter sido iniciada, levantou-se para ir embora, momento em que a vítima o atingiu nas costas com um taco de sinuca. Afirmou que, enquanto se retirava, foi alvo de pedras arremessadas pela vítima, o que o motivou a pegar uma faca em casa para se defender caso fosse novamente atacado. Disse que, ao retornar ao estabelecimento, a vítima continuou a ameaçá-lo e afirmou que voltaria a agredi-lo. Explicou que, diante dessa situação e considerando as agressões anteriores, sacou a faca que trazia na cintura e desferiu um golpe na altura do ombro da vítima (id. 276199353 – Pág. 144).

Diante desses elementos de prova, mostra-se inviável acolher a pretensão absolutória, porquanto não é possível extrair a comprovação cumulativa e inequívoca dos requisitos insculpidos pelo artigo 25 do Código Penal, quais sejam:
(i)
agressão injusta atual ou iminente;
(ii)
proteção a direito próprio ou de terceiro;
(iii)
uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão; e
(iv)
presença de um ânimo de defesa (
animus defendendi
).

A rigor, ao menos em tese e apenas para fins de pronúncia, não se constata, de maneira clara e indubitável, a existência da alegada agressão injusta atual ou iminente, sobretudo ao se considerar que há evidências em sentido contrário, que corroboram a concepção de que o recorrente se retirou do local para buscar uma faca, o que pode configurar eventual conduta premeditada.

Não se trata de afastar por completo a tese de legítima defesa trazida pelo recorrente, mas sim reconhecer que o exame dos autos não confere ao julgador, nesta fase de cognição não exauriente, a certeza necessária quanto ao preenchimento dos requisitos do artigo 25 do Código Penal, o que impede o acolhimento do pleito absolutório.

Dessarte, tendo em vista que é desnecessário, para a pronúncia, prova irrefutável da conduta criminosa, compete ao Júri Popular dirimir as dúvidas que permeiam o caso, notadamente se a ação do acusado se amolda à excludente de ilicitude de legítima defesa.

Nesse sentido, os precedentes deste Sodalício preceituam que, comprovada a materialidade do crime e verificados indícios de autoria, deve ser mantida a pronúncia, ao passo que cabe aos jurados analisarem as provas e, mediante sua íntima convicção, decidirem se é o caso de absolver o réu. Veja-se:

“[...] Não há como acolher o pleito de absolvição sumária por legítima defesa, quando não demonstrada de forma inequívoca na fase do judicium accusationis, a verossimilhança da excludente de ilicitude, se há indícios de que o recorrente excedeu os limites considerados razoáveis para o pretendido reconhecimento da absolvição sumária, [...] deve a matéria ser submetida pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, que deverá decidir se estavam presentes os requisitos previstos no art. 25 do CP (art. 5º, XXXVIII, d, da CF) [...]”
(TJMT,
RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034
, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024).

Por conseguinte, não prospera o pleito de absolvição sumária do recorrente, haja vista que as provas dos autos não comprovam inequivocamente os requisitos do artigo 25 do Código Penal.

2. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

2.1. Indícios suficientes de
animus necandi

Além da alegação de legítima defesa, o pronunciado discorre que não agiu imbuído de
animus necandi
e que desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do crime (artigo 15 do Código Penal). Por essa razão, postula a desclassificação delitiva para o crime de lesão corporal grave.

Todavia, a pretensão não comporta guarida.

Como salientado anteriormente, a pronúncia não exige certeza da prática delitiva, ao passo que demanda apenas a comprovação da materialidade e da demonstração de indícios de autoria e de
animus necandi
do acusado.

De outro vértice, conforme disposto no artigo 419 do Código de Processo Penal, somente quando o juiz estiver convencido da inexistência do elemento volitivo caracterizador do crime de homicídio é que deve desclassificar a conduta e remeter os autos ao juízo competente.

Em outros dizeres, a desclassificação delitiva, nesta fase de sumário da culpa, somente é possível quando as evidências dos autos comprovarem, de maneira inequívoca, a inexistência do dolo específico.

Assim, a despeito de o recorrente alegar que incide, na hipótese, o instituto da desistência voluntária (artigo 15 do Código Penal), sua aplicação nesta fase se mostra inviável.

Como se infere do conjunto probatório, especialmente do relato da vítima
Jeferson Willian dos Santos de Araujo
, a interrupção dos ataques, ao menos em teoria, decorreu da resistência oferecida pelo ofendido, o que resultou na fuga do recorrente do local dos fatos (id. 276199399).

Essa conjuntura é capaz de sinalizar, em tese, que o resultado somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, configurando a hipótese de crime tentado (artigo 14, II, do Código Penal).

Desta feita, comprovada a materialidade delitiva e demonstrados indícios suficientes de autoria e de dolo específico, especialmente diante do depoimento judicial fornecido pela vítima, não há outra providência senão a submissão do recorrente ao julgamento de seus pares.

Nesse sentido, a jurisprudência da Quarta Câmara Criminal deste Sodalício assinala que as declarações da vítima em juízo são suficientes para embasar a pronúncia:

“[...] As declarações da vítima apontando o recorrido como autores do delito na fase policial, corroborada pelas provas testemunhais prestadas em juízo, preenchem o standard probatório exigido nesta etapa processual. [...]”
(TJMT, RSE n. 0000616-61.2003.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Lídio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

Portanto, verificado que a versão acusatória de crime doloso contra a vida encontra respaldo nas provas dos autos, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a pronúncia é medida que se impõe.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
Marcio Santana,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025